Tribunal: TJDFT
Processo: 0010814-24.2008.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO. INTERCORRENTE. CUMPRIMENTO. SENTENÇA. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. VIOLAÇÃO. CONTRADITÓRIO. APELAÇÃO PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que pronunciou a prescrição no curso da fase de cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se houve obediência ao procedimento estabelecido para a pronúncia da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 921, § 5o, do Código de Processo Civil condiciona a pronúncia da prescrição à prévia intimação das partes.
4. O reconhecimento da prescrição da pretensão executiva sem ouvir o credor antes viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Preliminar suscitada de ofício. Apelação prejudicada.
Tese de julgamento: ­­“O reconhecimento da prescrição no curso da fase de cumprimento de sentença sem intimar o credor antes viola o princípio do contraditório”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC, arts. 10, 921, § 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0042060-96.2012.8.07.0001, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 12.3.2025; TJDFT, ApCiv 0002374-59.2015.8.07.0012, Rel. Des. Héctor Valverde Santanna, Quinta Turma Cível, j. 4.11.2020; TJDFT, 0702354-85.2019.8.07.0012, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, Quarta Turma Cível, j. 13.2.2025.